Tribunal: TJPA
Processo: 0004485-16.2006.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004485-16.2006.8.14.0051

APELANTE: EDICLEI FERREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004485-16.2006.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDICLEI FERREIRA LIMA

REPRESENTANTE: DR. WLANDRE GOMES LEAL - OAB PA13836

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
.
IMPOSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA COMO DECORRÊNCIA AUTOMÁTICA DA CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO.
MÉRITO
.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA
. INVIABILIDADE
. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA APTA A ALICERÇAR A CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO.
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004485-16.2006.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDICLEI FERREIRA LIMA

REPRESENTANTE: DR. WLANDRE GOMES LEAL - OAB PA13836

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDICLEI FERREIRA LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, III do Código Penal.

Consta nos autos que no dia 16/07/2006, o Recorrente ceifou a vida da vítima Manoel Elailson de Sousa Pereira, com diversos golpes de arma branca tipo faca.

Relatam que na data mencionada, o ofendido ultrajou com palavras ofensivas a irmã do ofendido, razão pela qual este o perseguiu e, ao alcançá-lo promoveu as lesões que o levaram a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 16441417 e 16441418).

Irresignada, a Defesa postula preliminarmente pelo reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e, no mérito a anulação da sessão do Tribunal do Júri, ao argumento de que o julgamento foi manifestadamente contrário às provas dos autos, posto que o crime teria sido perpetrado em legítima defesa.

Subsidiariamente, aponta injustiça na fixação da sanção e pleiteia a reforma da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal (Id. 16441421, 16441422 e 16441423).

Constam
Contrarrazões
pelo provimento parcial do apelo, devendo apenas a circunstância judicial referente aos antecedentes ser considerada favorável ao recorrente (Id. 16441559).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 16850602).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

PRELIMINAR

a.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Quanto ao mérito do pleito, o magistrado assim consignou:

Como se observa, trata-se de fundamentação alicerçada no disposto no art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal.

Não se desconhece posicionamento de ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é possível a execução automática da condenação pelo Tribunal do Jurí, ainda que se trate de sanção concreta superior a 15 (quinze) anos de reclusão, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência
[1]
.

Ocorre que O Supremo Tribunal Federal (STF) cassou decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que havia suspendido a execução da pena de condenado a 21 anos de reclusão. O provimento jurisdicional foi proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação (RCL) 57257
[2]
, mantida por ocasião do julgamento do Agravo Regimental
[3]
.

O ministro Ricardo Lewandowski considerou caracterizada a inobservância da Súmula Vinculante 10, lembrou, ainda, que a constitucionalidade da execução imediata de pena igual ou superior a 15 anos aplicada pelo Tribunal do Júri está sob análise do Plenário do STF no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068 da Repercussão Geral). “Desse modo, é necessário o retorno dos autos ao STJ para que este, por meio de seu Plenário ou Órgão Especial, se pronuncie sobre a matéria”, concluiu.

Neste contexto, ausente declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei federal que segue vigente, considerando as decisões proferidas na Reclamação 57.257-MG, mantém-se o entendimento nesta Corte de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso.

Nesse sentido, cito a seguinte ementa:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

1.

A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública.

2.

Por outro lado, a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso).

3.

Habeas corpus denegado, revogada a liminar.

(HC 144.712, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso”

Assim, a decisão foi devidamente fundamentada, razão pela qual nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

Ultrapassada a análise supra, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do restante do apelo e passo a analisá-lo.

2.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que deveria ser reconhecida a excludente de ilicitude de legítima defesa em favor do Recorrente.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[4]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor praticou as agressões perpetradas contra o ofendido que o levaram a óbito com intento de ceifar sua vida.

A testemunha Radailson Soares relatou que morava próximo à residência do apelante e que no dia dos fatos viu a vítima correndo e o apelante (“cabeludo”) atrás portando uma faca; que em cem (100) metros, por estar escuro, não sabe o que ocorreu, mas logo em seguida o Recorrente retornou gritando que tinha matado o ofendido e pedia dinheiro à mãe.

Por sua vez, a testemunha Donizete Antonio da Silva afirmou que estava em casa quando viu a vítima adentrar no terreno em fuga, não conseguindo passar para o quintal vizinho por existir uma cerca; que houve briga e a vítima foi esfaqueada; que havia pelo menos duas (2) pessoas correndo atrás da vítima, sendo o apelante e seu irmão; que familiares do apelante pediam para não fazer aquilo, mas o apelante dizia que iria matar a vítima para “aprender a respeitar a família dos outros” (textuais); que soube que o motivo do crime o foi fato da vítima ter falado algo para a irmã do apelante (Ids. 16441483, 16441484, 16441488, 16441489, 16441491).

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

3.

DA INJUSTIÇA QUANTO A DOSAGEM PENALÓGICA.

Ao individualizar a reprimenda do Apelante o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Neste ponto, assiste razão à defesa ao sustentar que o Recorrente faz jus a novo balizamento na primeira etapa da individualização da
sanção,
por inidoneidade da fundamentação.

Assim, passo aos reparos necessários.

A culpabilidade comporta alteração apenas em sua fundamentação, pois de fato deve ter sua negativação mantida levando-se em consideração a quantidade de golpes
[5]
desferidos pelo ofensor, conforme laudo de Id. 16441359.

Por sua vez, as moduladoras antecedentes criminais, personalidade do agente e consequências do crime devem ser excluídas, seja por força da Súmula 444 do STJ
[6]
, seja pela
falta de elementos concretos inseridos nos autos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[7]
, ou mesmo pela falta de documentação que comprove a tenra idade da vítima
[8]
.

Desta forma, remanescendo duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e motivo do crime), redimensiono proporcionalmente
[9]
a sanção inicial para
15 (quinze) anos de reclusão
, a qual ausentes outras alterações, torno-a definitiva.

Diante de tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para
15 (quinze) anos

de reclusão
, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, com fundamento no art. 33, §2º, ‘a’ do CP, mantendo os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Prevalece nesta Corte o entendimento de que não se admite a execução automática da condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se fundamentado em decorrência da condenação do paciente pelo Conselho de Sentença, sem a indicação de qualquer motivação concreta para a prisão do réu que respondeu em liberdade à ação penal. 3. Apesar da gravidade concreta da conduta, não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação. 4. Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos, novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva. (HC 558.894/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 12/04/2021)

Após o julgamento da Suprema Corte das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, houve alteração legal no art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, em que é determinado que o Juiz Presidente do Tribunal de Júri proferirá sentença que, em caso de condenação, "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos". 2. Contudo, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 3. Habeas corpus concedido para obstar as execuções provisórias das penas impostas aos pacientes ( HC 623.107/PA , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

[2]

RECLAMAÇÃO 57.257 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

RECLTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS

RECLDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

BENEF.(A/S) : ÁLVARO IANHEZ

ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

O MPMG narra, em síntese, o que segue:

“Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de Álvaro Ianhez contra indeferimento de liminar de habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em face da decisão do Juiz Presidente do Tribunal de Júri que, na ação de nº 0024.20.095.175-4, determinou a expedição de mandado de prisão para execução da pena de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão em razão da prática do homicídio por [sic] homicídio torpe, em 21 de abril de 2000, em desfavor de uma criança, porquanto valendo-se de sua condição de médico coordenador de uma central irregular de transplantes em Poços de Caldas/MG, fraudou exames de uma inexistente morte encefálica da vítima para dela extrair órgãos, mais precisamente rins e córneas que foram destinados, irregularmente, a uma lista de espera criada pelo próprio réu,

em desacordo com as normas e em interesse próprio.

Sustentou o impetrante que o recorrido respondeu todo o processo em liberdade, não havendo na decisão constritiva qualquer motivo ou fundamentação para que fosse tolhida sua liberdade.

Alegou, ainda, que a sentença condenatória não apontou nenhum dos requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo inexistentes os pressupostos autorizadores da decretação da

prisão preventiva, inclusive quanto à ausência de contemporaneidade ou ao fato novo.

Aduziu ser inconstitucional a decretação de prisão automática após a condenação pelo Tribunal do Júri. E, por fim, requereu o deferimento da liminar e, ao final, a concessão definitiva da ordem para que fosse revogada a execução provisória da pena do paciente, com expedição imediata de contramandado de prisão, possibilitando-lhe aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade (doc. ordem 02).

Submetidos à relatoria do Ministro Rogério Schietti, que, em decisão monocrática, afastou a incidência da Súmula 691 do STF e deferiu a liminar para suspender, até o julgamento de mérito do habeas corpus, a determinação de execução da sentença e de prisão do paciente.

Considerou, para tanto, o entendimento fixado nas ADCs 43, 44 e 54, de que ‘é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri’.

Ainda, destacou o fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade, bem como o fato de que o agente só poderia ser privado de liberdade, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo ou contemporâneo justificasse a medida extrema.

Diante dessa decisão, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs agravo regimental (doc. ordem nº 19), argumentando que o Ministro relator, ao conceder a liminar em habeas corpus, desconsiderou que: (i) esse c. Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, com base na soberania dos veredictos, é constitucional a execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri; e (ii) com as recentes alterações do Código de Processo Penal pela Lei n.º 13.964/19, em sendo o paciente condenado a reprimenda maior de 15 anos de reclusão por sentença condenatória do Tribunal do Júri, é comando legal sua execução provisória, sabendo-se, ainda, que eventual apelação por ele interposta não terá efeito suspensivo.

O Ministro relator não conheceu do agravo regimental interposto, consignando que as razões do Ministério Público estadual seriam consideradas por ocasião da análise de mérito do habeas corpus. (fl.70, e-STJ).

Irresignado e identificando obscuridade na decisão que não conheceu do recurso de agravo regimental, o Ministério Público interpôs embargos de declaração, ao argumento de que não há impedimento legal no regimento interno para interposição de agravo regimental, em matéria penal, contra decisão de relator que defere liminar em procedimento de habeas corpus (doc. de ordem 26, e-STJ).

Suscitou o Ministério Público que a decisão embargada, além de afastar a incidência da Súmula 691 do STF e conhecer de habeas corpus impetrado também contra decisão liminar, por via não ordinária, contrariou a literalidade do artigo 492, I ‘e’ e §4º do CPP, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/19, que se encontra em pleno vigor e tem sua presunção de constitucionalidade referendada tanto pelos votos já proferidos no tema de repercussão geral nº. 1068 quanto pelo

indeferimento das medidas cautelares pedidas nas ADIs 6735 e 6783, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Pugnou, assim, que fossem debatidas todas as questões nele versadas para fins de prequestionamento, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, alínea ‘c’,

da Constituição da República), à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), à separação de poderes (artigo 2º da Constituição da República) e a inafastabilidade da prestação jurisdicional (artigo 5º, XXXV da Constituição da República).

Embargos de declaração rejeitados pela decisão monocrática do Ministro Relator Rogério Schietti Cruz.

Submetido o julgamento do mérito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, ratificou a liminar concedida para revogar a determinação de execução provisória

da sentença e de prisão do paciente, sem prejuízo da edição de decreto cautelar, desde que fincado, mediante motivação concreta, em fatos novos e contemporâneos que se subsumam a

uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva. (doc. De ordem 49/50, e-STJ).

Para tanto reafirmaram o argumento de que, em conformidade com o resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n. 54/DF, é pacífico o entendimento de que é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Asseverou, que a jurisprudência de ambas as Turmas, firmes e uníssonas, não autoriza o efeito automático da condenação pelo Tribunal do Júri. Ainda que gravíssimas as acusações, o réu permaneceu, com a autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º, do CPP) justificar a aplicação da medida extrema.

O Ministério Público de Minas Gerais opôs novos embargos de declaração (doc. de ordem 53, e-STJ) ao argumento de que o decisum incorreu em omissão, porquanto declarou inconstitucional dispositivo expresso de lei sem observar a cláusula de reserva de plenário, requerendo que fosse suprida a omissão, remetendo os autos à Corte Especial,

como determina o artigo 16, I, do RISTJ.

Os Ministros da sexta Turma do STJ rejeitaram os embargos ao fundamento de que ‘Não há falar em omissão se o acórdão da Sexta Turma decidiu o habeas corpus nos limites de sua propositura e citou o julgamento das ADCs n. 43/DF, 44/DF e 54/DF para assinalar, conforme o princípio da presunção de inocência, que é ilegal a prisão do réu para início do cumprimento da pena, como decorrência exclusiva e automática da condenação criminal não transitada em julgado.’ (doc. de ordem 62, e-STJ)

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, então, interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição da República, suscitando negativa de vigência ao art. 1º, inciso III; art. 2º; art. 5º, XXXV, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV e art. 97 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (doc. de ordem 67, e-STJ), que se encontra-se [sic] em processamento.

Nesta oportunidade, considerando que o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em incompatibilidade com princípio inconstitucional da presunção de inocência, o que implica contrariedade ao artigo 97 da Constituição e ao estabelecido na

Súmula Vinculante nº. 10, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no artigo 103-A, §3º, da Constituição da República, e no artigo 7º da Lei nº 11.417/2006.” (págs. 4-8 do

documento eletrônico 1; grifado no original).

Diante das razões aduzidas na presente reclamação, o reclamante formulas as seguintes teses:

“1ª TESE: A alteração promovida no artigo 492, I, ‘e’ do CPP pela Lei 13.964, de 2019 é constitucional, porquanto propicia, por meio das ressalvas previstas nos §§ 3º a 6º do dispositivo, o diálogo harmônico entre a presunção de inocência e a soberania dos veredictos.

2ª TESE: Não havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal afastando a constitucionalidade do dispositivo, não pode órgão fracionário do Tribunal local, em sede de habeas corpus, declarar sua inconstitucionalidade ao arrepio da cláusula de reserva do plenário.

3ª TESE: Quando o Poder Legislativo dá redação clara, objetiva e unívoca a dispositivo de lei, sem qualquer margem de dubiedade, não é permitido a órgão fracionário do Poder Judiciário afastar sua constitucionalidade ao argumento de que está apenas se utilizando de interpretação conforme à Constituição.” (pág. 14 do documento eletrônico 1).

Ao final, requer:

“a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante;

b) deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, impedindo a sua imediata produção de efeitos, evitando a manutenção da soltura do réu Álvaro Ianhez, nos termos do art. 989, II, do CPC/15;

c) A requisição de informações ao Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias;

d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República;

e) O chamamento do interessado Álvaro Ianhez, para apresentar sua contestação, no prazo de 15 (quinze) dias;

f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.” (pág. 15 do documento eletrônico 1).

Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações por meio do Ofício 34/2022.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado:

“Direito processual penal. Reclamação. Afastamento de prisão cautelar pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em condenação criminal imposta pelo Tribunal do Júri à pena superior a 15 anos de reclusão, com base na decisão proferida nas ADCs n. 43/DF, 44/ DF e 54/DF. Alegada violação à Súmula Vinculante n. 10. 1. Ao afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, c/c §4º, do CPP, o Superior Tribunal de Justiça acabou por violar o art. 97 da CF/88, bem como o teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Pela procedência da reclamação, sendo determinado ao eg. Superior Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento do HC 737.749/MG, observando-se o teor da SV 10.” (pág. 1 do documento eletrônico 25)

Em contestação, o beneficiário do ato reclamado alega que a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.

Sustenta, ainda, que “[...] da análise do acórdão proferido pelo C. STJ é que a Corte de Justiça fez preponderar o decidido por este Eg. STF nas ADCs n. 43, 44 e 54 acerca do limite temporal da presunção de inocência, sem adentrar no mérito da constitucionalidade do dispositivo inserido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, já que o tema teve a repercussão geral reconhecida e encontra-se pendente de julgamento – RE 1.235.340-RG/SC (Tema n. 1.068/STF).” (pág. 6 do documento eletrônico 31).

Diante disso, pugna

“[...] pela negativa de seguimento da reclamação ajuizada D. MPMG em razão da ausência de afronta a paradigma com força vinculante e por se tratar de sucedâneo recursal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Subsidiariamente, seja o pedido julgado improcedente ante a falta de identidade material entre o acórdão reclamado e os paradigmas invocados,

no que ausente julgamento acerca da (in)constitucionalidade do art. 492, I, do CPP.”

É o relatório. Decido.

Destaco, de início, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.

No caso, conforme relatado, o MPMG alega que o ato reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência do art. 492, I, e, do CP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, que determina a execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri.

A Súmula Vinculante 10, por sua vez, assenta que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade.

Transcrevo, por isso, a ementa do acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, assentou-se a

constitucionalidade do art. 283 do CPP, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença condenatória, considerado o alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. Firmou-se a orientação de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de título criminal precluso na via da recorribilidade. 2. Com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, ‘e’, do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese.

3. Ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com a autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º, do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva.

4. Habeas corpus concedido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 17; grifado).

Conforme se verifica, entendo estar caracterizada a inobservância da Súmula Vinculante 10, segundo à qual “[v]iola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Isso porque a autoridade reclamada afastou a aplicação do art. 492, I, e, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, sem a declaração de sua inconstitucionalidade – por entender ser ilegal a prisão de réu solto para execução provisória da pena fundada em veredicto do Tribunal do Júri, diante do princípio da presunção de inocência –, e por intermédio de sua Sexta Turma, órgão fracionário.

Ressalto, ademais, que não há precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. De fato, a constitucionalidade da execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri está sob análise do Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), com pedido de vista do Ministro André Mendonça.

Desse modo, é necessário o retorno dos autos ao STJ para que este, por meio de seu Plenário ou Órgão Especial, se pronuncie sobre a matéria.

Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de abril de 2023.

Ministro Ricardo Lewandowski

Relator

[3]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário ( CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 57257 MG, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2023 PUBLIC 28-09-2023)

[4]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[5]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE EXCESSIVA DE GOLPES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO. QUANTUM PROPORCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade
, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada. 2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal. Deve a escolha do quantum de diminuição, segundo firme entendimento do STJ, basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido. 3. Na hipótese, o quantum da redução pelo privilégio está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas, bem demonstradas na sentença e no acórdão impugnado, porquanto "a discussão travada entre réu e vítima, ao que se depreende dos autos, não justificava exacerbada reação, com a aplicação de ao menos três golpes de faca, não havendo qualquer informação de que o ofendido estivesse armado e causasse qualquer espécie de temor ao réu." 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1084313 TO 2017/0091403-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

[6]

Súmula 444 -

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[7]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[8]

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Pena
l. 3. Agravo regimental improvido. [
grifei
]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

[9]
"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma

circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.

2. Embargos de divergência desprovidos" (EDv nos EREsp n. 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/

Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 08/10/2021).

Belém, 19/03/2024